Tribunal: STF
Processo: RHC 253194
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 955.480/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, a qual visava à revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, decretada em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável. 2. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, onde o agravante, prevalecendose de relações de confiança, teria praticado atos libidinosos contra crianças. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando a gravidade concreta do crime e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, devido à periculosidade do agravante. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos que autorizam a medida. 6. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A gravidade concreta do crime de estupro de vulnerável justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do agente”.(eDOC 46, p. 1-2)



    O recorrente narra (eDOC 53) haver sido preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra suas vizinhas de 5 e 6 anos de idade à época dos fatos.



    Entende que a restrição de sua liberdade é manifestamente ilegal, haja vista que “o d. Magistrado de primeiro grau não indicou de maneira precisa, dados objetivos que evidenciassem a substancialidade do cerceamento da liberdade”. (p. 8)



    Argui que “a gravidade e a natureza da infração penal não constituem, por si só, fundamento justificador a privação da liberdade daquele que sofre a persecução criminal instaurada pelo Estado”. (p. 8)



    Afirma que “nada há nos autos que aponte – de forma sólida e real – que o Paciente, em liberdade, ameace, de qualquer maneira, a segurança da vítima ou então cause qualquer embaraço com o objetivo de interferir na verdade dos fatos ainda sob apuração”. (p. 10)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 312-314. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.



    No presente caso, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada, haja vista, que o agravante, prevalecendo-se da posição de amigo da genitora das vítimas, aproveitou-se da situação para praticar o crime de estupro contra duas crianças, que contavam à época com apenas 5 e 6 anos de idade, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.



    [...]Vale ressaltar que "a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese"(AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023). 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar”. (eDOC 46, p. 4)



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marília/SP decretou a prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:



    “Segundo consta, no dia 22/05/2024, o Representado, amigo da família das vítimas, em tese, foi à residência delas, acompanhado de seu filho, e pediu para levar as crianças para um passeio, tendo retornado por volta das 21h. Após ser informada pelas crianças que, em determinado momento, ANDERSON saiu com a menor I. deixando os demais na praça, a genitora de I. a questionou, momento em que ela contou que, após saír comela em seu veículo, ANDERSON teria, em tese, abaixado as vestes, acariciado o órgão genital com a boca e as mãos, além de solicitar que acariciasse seu pênis.



    Em depoimento especial a vítima confirmou os fatos e ainda informou que sua irmã, A. também teria sido abusada, em outra ocasião, pelo Representado, o que foi confirmado por A., também em depoimento especial. Por fim, a genitora das vítimas, Camila, apresentou na delegacia de polícia a gravação de uma conversa dela com o Representado, onde ele confirma a prática de atos libidinosos.



    [...]



    Compulsando os autos, não existem dúvidas sobre os indícios de autoria e materialidade do delito imputado ao Representado, em especial pelo relato das vítimas (fls. 14/15 e 16). Além disso, observo que na gravação fornecida pela genitora das vítimas o próprio Representado teria a ela confessado o abuso sexual, além de ter-lhe pedido, reiteradas vezes, que "retirasse a queixa", como se vê da transcrição supra. 



    Por oportuno, insta salientar que, a despeito da ausência os laudos periciais, é certo que atos libidinosos podem não causar lesões, e, quando provocadas, elas podemdesaparecer com o tempo, prejudicando o exame físico. Assim, a ausência de comprovação pericial da ocorrência do delito não comprova que os abusos não ocorreram, já que as acusações são da prática de atos libidinosos e não de conjunção carnal, os quais raramente deixam vestígios. 



    A segregação cautelar, portanto, é justificável para a garantia da ordem pública, a qual não abrange apenas a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática de delitos, haja vista que se trata de crime grave, classificado como hediondo, cometido contra vítimas vulneráveis, necessitando a segregação até mesmo como forma de tranquilidade à sociedade.



    [...]



    Ademais, tratando-se de crime praticado com violência presumida, a custódia também se faz necessária para a garantia da instrução criminal, para que as vítimas consigam prestar suas declarações em Juízo sem temer pela sua segurança.”. (eDOC 6)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registre-se que no caso ora em análise, justifica-se a segregação cautelar, com o escopo de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva, bem como em razão do modus operandi do delito. Consoante extrai-se dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática de estupro de vulnerável praticado contra crianças de 5 e 6 anos de idade à época dos fatos. Na ocasião, o paciente, prevalecendo-se da relação de confiança de seus vizinhos, teria ido com seu filho buscar as vítimas para um passeio e, em determinado momento, teria deixado as crianças na praça e saído sozinho com uma das vítimas em seu veículo, oportunidade na qual “teria, em tese, abaixado as vestes, acariciado o órgão genital com a boca e as mãos, além de solicitar que acariciasse seu pênis”. (p. 6, p. 2)



    Em depoimento especial, a criança confirmou os fatos e revelou, ainda, que o réu também teria praticado o crime contra sua irmã, o qual, ouvida em depoimento especial, também confirmou a prática criminosa. Acresça-se que há gravações do paciente confessando o delito à mãe das vítima, implorando pela retirada da representação.



    Dessa forma, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a integridade física e moral das vítimas, entendo que a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Intime-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente